Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (Plantão Judicial) Número do processo: 0710893-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAILTO CARREIRO COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Habeas Corpus recebido no Plantão. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado, Dr. WILLIAM SANTOS GONÇALVES, em favor de ADAILTO CARREIRO COSTA, ora paciente, requerendo a revogação da prisão decretada pelo il. Juízo das Execuções Penais. Em síntese, do que foi possível compreender da exordial, afirma que o paciente cumpre pena de 02 anos e 06 meses, e que, em face da sua não localização para fins de ser intimado, teve a prisão decretada. Afirma que a tentativa de intimação teria ocorrido em localidade errada, o que teria acarretado equivocada compreensão do Juízo, que decretou a prisão do paciente, porque não encontrado no endereço constante dos autos. Ao final requer, liminarmente, seja revogada a prisão. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que não é a hipótese destes autos. Conforme se depreende da exordial, o paciente estaria preso desde o dia 02/03/2023, portanto, há 22 dias, sendo certo que, decorrido este tempo, inexiste fundamento para a impetração em sede de plantão. Cumpre salientar que é defeso à parte escolher o plantão judiciário para resolver situações que podem perfeitamente ser levadas a apreciação do Relator Natural, pois somente as urgências inadiáveis e que corram risco de perecimento do direito justificam o deslocamento da competência do Relator natural para o excepcionalíssimo exame pelo Plantonista. Portanto, a considerar que o paciente esperou o transcorrer de todos esses dias, assim como deixou ultrapassar o horário normal de expediente, tenho que pode aguardar a apreciação do pedido pelo il. Relator Natural, logo mais, durante o expediente forense que se inicia. Diante disso, não conheço da liminar em sede de plantão. Encaminhem-se os autos, com as homenagens de estilo, ao il. Relator Natural. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. DESEMBARGADOR ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista